Tribunal: CARF
Processo: 15504.020472/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020472/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
VERA MARIA RESENDE VALIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de pedidos de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF
dos exercícios de 2005 e 2006, decorrente da incidência do tributo sobre juros recebidos.
O pedido de restituição foi indeferido (e-fls. 17 a 20) e a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fl. 24), que também foi indeferida (e-fls. 41 a 45).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 48 a 53) no qual pugnou-se pela não
incidência tributária sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças salariais recebidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020472/2009-21
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020472/2009-21

É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O único fundamento do acórdão recorrido para considerar improcedente a
manifestação de inconformidade foi a natureza tributável dos juros recebidos, por entender serem
verbas acessórias, e não indenizatórias.
Ocorre que, na apreciação do RE 855091, sob o rito de repercussão geral, o STF
firmou a tese de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” (Tema 808). Nos termos
da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do Carf, o entendimento do
STF nesses caso é de observância obrigatória, razão pela qual dou provimento ao recurso na
matéria.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 69
DF CARF MF
Original